Tribunal: TJMT
Processo: 1034205-29.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034205-29.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[A. R. S. D. S. - CPF: 070.627.671-07 (APELADO), RAIANE ROSSETTO STEFFEN - CPF: 012.235.171-10 (ADVOGADO), RAIANE ROSSETTO STEFFEN - CPF: 012.235.171-10 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELANTE), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 00.175.943/0007-40 (APELANTE), AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA - CNPJ: 02.204.537/0006-03 (APELANTE), LUCAS DO ESPIRITO SANTO SANTA BARBARA - CPF: 033.038.895-97 (ADVOGADO), RAIANE ROSSETTO STEFFEN - CPF: 012.235.171-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JADSON SOUZA NOBRE - CPF: 004.597.831-06 (ADVOGADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação de indenização por dano moral. Transporte aéreo de passageiro. cancelamento de voo. Motivos técnicos operacionais. fortuito interno. Atraso significativo e injustificado do horário de chegada ao destino final. responsabilidade civil da companhia área configurada. falha na prestação do serviço. Ausência de nexo causal com o serviço prestado pela agência de turismo. mera intermediação na venda da passagem aérea. Dano moral caracterizado. Redução do valor indenizatório. Necessidade de readequação do valor às circunstâncias do caso concreto. Recurso das agências de turismo/rés provido. Recurso da cia área/ré parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou o pedido procedente para condenar solidariamente companhia aérea e agência de viagem ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão do cancelamento de voo partida, o que resultou na perda da conexão e atraso superior a 24 horas à chegada ao destino final.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar
(i) se a
agência de viagem, que atuou na intermediação da venda e compra da passagem área, responde solidariamente pelos danos decorrentes do cancelamento do voo; (ii) se restou caracterizada a falha na prestação do serviço e dever de indenizar pela companhia área em razão do cancelamento do voo; e (iii) se os fatos discutidos na lide caracterizam hipótese de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da jurisprudência do
STJ, “a vendedora de passagem aérea não responde solidariamente com a companhia aérea pelos danos morais e materiais experimentados pelo passageiro em razão do cancelamento do voo” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.082.256/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023).

4. Cabia à ré/companhia área o ônus da prova quanto à regularidade na prestação do serviço ou a existência de excludente de responsabilidade (CDC, art. 6º, VIII), e, diante da ausência de juntado ou produção de prova nesse sentido, resta caracterizada a sua responsabilidade civil, eis que objetiva (CDC, art. 14), e o dever de indenizar.

5. Eventual condição climática ou operacional desfavorável ao voo caracteriza-se como risco do empreendimento, sendo defeso dividi-lo com o consumidor, sendo evento previsível e inerente ao ramo da atividade profissional.

6. Em razão da
falha
na prestação de serviços, e estando caracterizado o abolo psicológico decorrente do injustificado atraso no voo, perda de conexão e ausência de assistência necessária, revela-se devia a condenação de indenização por dano moral.

7. A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a intensidade do dano e a repercussão na esfera privada do consumidor, o caráter educativo e repreensivo, sem olvidar os limites estabelecidos pela vedação de enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo

8. Recurso das rés/agências de turismo provido. Recurso da ré/cia área parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. e TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1034205-29.2023.8.11.0041), ajuizada por ARTHUR ROSSETTO STEFFEN DA SILVA, representado por sua genitora RAIANE ROSSETTO STEFFEN, contra as apelantes e AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A., julgou o pedido procedente para “
condenar solidariamente as requeridas
(...)
ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum
” (cf. Id. nº 234876204).

As rés/apelantes CVC e Tuiutur apresentaram o recurso de apelação vinculado ao Id. nº 234876208, insistindo em que não são parte legitima para responder à pretensão indenizatória deduzida nos autos, tendo em vista que “
somente intermediaram a compra de passagens aéreas entre o apelado e a Azul Linhas Aéras, a qual é a responsável pela prestação do serviço de transporte aéreo e, portanto, a tudo que a ele diga respeito, particularmente alterações de horário de voo, cancelamentos, atrasos, dentre outros
”, assim, considerando que “
o objeto da ação está constituído no cancelamento de voo operado pela Azul no momento do embarque,
(...)
, o que acabou ocasionado o atraso na saída e naturalmente a perda da conexão para Madrid
”, e que a “
agência de viagens não é responsável por eventuais atrasos de voos nem pela falha na prestação dos serviços da companhia aérea
”, descabe a sua responsabilização pela falha na prestação do serviço discutido na lide.

Alegam, nesse sentido, que “
atrasos e cancelamentos de voo
(...)
não configuram fortuito interno da agência de viagens, mas sim das companhias aéreas,
(...)
,
(sendo que)
fortuitos internos ligados à atividade da agência somente poderiam se referir a problemas envolvendo as reservas, emissão de documentos, bilhetes, etc, o que não se afigura no caso em comento
”, e que, “
em que pese a relação de consumo e a responsabilidade objetiva das empresas, certo de que a própria legislação traz hipóteses expressas de exclusão de responsabilidade, como no caso de comprovação de culpa exclusiva de terceiro, que é o caso dos autos
”.

Sustentam, no mérito, que, “
em que pese o cancelamento, os passageiros foram devidamente realocados pela companhia em voo posterior, naquele mesmo dia, de modo que não houve comprovação de qualquer prejuízo, já que uma simples alteração de horário não ocasiona, por si só, danos morais indenizáveis
”, asseverando que a jurisprudência do STJ consolidou a orientação de que o cancelamento e atraso do voo não corresponde à hipótese de dano moral
in re ipsa
.

Afirmam

que “
não há prova nos autos (seja documental ou oral) de que o suposto incômodo sofrido tenha atingido a esfera íntima do recorridos ou violado qualquer direito de personalidade
”, destacando que “
a alegação de perda de uma diária não foi comprovada, porquanto não consta nos autos prova efetiva de qual seria o horário para check in e check out no hotel, nem mesmo o horário efetivo de entrada do apelado
”, e que “
o polo ativo da ação é preenchido por um menor de idade, que sequer tem conhecido efetivo acerca das nuances envolvendo voos e viagens internacionais e não sente a mesmo frustração ou cansaço de pessoas adultas
”.

Impugnam, em todo caso, o valor da indenização por danos morais por ser “
manifestamente desproporcional a eventual dano sofrido pelo apelado
”, e pugnam pela “
revogação do benefício da gratuidade da justiça
”, uma vez que “
não há qualquer documento juntado pelo apelado ou por sua genitora que justifique a concessão de tal benefício, já que não foi comprovada sua real condição financeira, baseada em mera alegação de hipossuficiência, ausentes comprovantes de CTPS, imposto de renda, despesas, holerite, dentre vários outros que deveriam se fazer presentes para possibilitar a concessão de tal benefício (comprovantes em nome dos genitores)
”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecida a sua ilegitimidade passiva, seja decretada a extinção do feito sem resolução do mérito em relação à elas, ou, alternativamente, seja reformada a sentença apelada, com a improcedência do pedido, ou, ao menos, reduzido o valor indenizatório.

A ré/apelante Azul interpôs o apelo de Id. nº 234876211, sustentando que “
o atraso ou cancelamento de voo, por si só, não são práticas consideradas abusivas, pois o transporte aéreo obedece a vários fatores, como condições climáticas, organização da malha aérea, condições dos aeroportos, dentre outros
”, sendo que, “
ainda que não tenha sido possível o embarque do recorrido em seu voo inicial –
(...)
por motivos alheios à sua vontade –reacomodou o recorrido com a maior brevidade possível, oferecendo facilidades como alimentação, transporte e hospedagem
”, e, ao fim, “
cumpriu com o contrato firmado com o recorrido, qual seja, levar o passageiro ao seu destino final
”, e, sob essa perspectiva, queixa-se de que “
a fundamentação apresentada através da r. sentença deixou de avaliar todas as nuances envolvendo o caso, principalmente o cumprimento integral da Resolução 400/16 da ANAC
”.

Diz que “
não há nos autos a narrativa e a comprovação de qualquer conduta
(...)
capaz de ocasionar danos à imagem, honra, personalidade, ao íntimo ou de causar sequelas psíquicas que impeça a parte recorrida de restabelecer o status quo
, (...),
assim, o que, na realidade, observa-se dos fatos narrados é que a parte recorrida experimentou mero aborrecimento comum nas relações contratuais de transporte aéreo e que não tem aptidão para gerar ofensa aos atributos da personalidade
”, e, ainda, que “
a Lei 14.034/2020, em atualização ao Código Brasileiro de Aeronáutica, prevê que eventual indenização, em decorrência de falha na execução do contrato de transporte, fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga
”.

Pontua, no mais,
que os R$ 10.000,00 arbitrados a título de reparação extrapatrimonial são conflitantes com as condenações que se constatam numa simples pesquisa de jurisprudência
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido autoral, ou, ao menos, seja reduzido o valor indenizatório.

Nas contrarrazões, o apelado dá combate às razões de ambos os recursos e torce por seu desprovimento (cf. Id. nº 234876218 e 234876220).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos
(cf. Id. nº 239935662).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide envolve discussão quanto à alegada falha na prestação do serviço de transporte aéreo contratado para o trajeto Cuiabá/Brasil a Roma/Itália, consistente no cancelamento do voo de partida, com a necessidade de realocação em outro voo, cuja partida ocorreu somente 12h mais tarde, o que, por consequência, resultou na perda do voo de conexão e, por fim, na demora de cerca de 24h do horário originalmente previsto para chegar no local de destino, e, isso, de acordo com a petição inicial, cuidou-se de “
notório desvio produtivo caracterizado pela perda do tempo que lhe seria útil ao descanso, lazer ou de forma produtiva, que acaba sendo destinado na solução de problemas de causas alheias à sua responsabilidade e vontade
”, já que “
já havia sido feita as devidas reservas de hotel, passeios e afins, e teve de fazer remarcações e procurar vagas em decorrência do cancelamento, ficando extremamente cansado fisicamente e mentalmente, e tendo de desembolsar uma quantidade maior de dinheiro
”, sendo que “
a situação narrada presume a ocorrência dos danos morais, in re ipsa, vez que pela teoria do risco do empreendimento, as rés assumem para si o dever contratual de fornecer ao consumidor o que fora adquirido, independente das ocorrências desde então
” (cf. Id. nº 234875196).

A r. sentença apelada deu pela parcial procedência do pedido indenizatório deduzido pelo autor/apelado, a fim de condenar, de forma solidária, as companhias áreas Azul e Air Europa e as agências de viagem CVC e Tuiutur ao pagamento de 10 mil reais a título de indenização por danos morais, e assim o fez sob os seguintes fundamentos:

“As Requeridas pretendem a exclusão do polo passivo da CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A, posto o dano sofrido e noticiado pelo requerente se deu de forma totalmente alheia à sua conduta, uma vez que a reacomodação de reserva se deu exclusivamente pelas Cias Aéreas AZUL LINHAS AÉREAS e AIR EUROPA, que compõe o polo passivo.

Ressalte-se que o transporte aéreo configura relação de consumo, transferindo ao prestador de serviços, por aplicação da responsabilidade objetiva, o ônus de comprovar a ausência de falha ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (arts. 6º e 14, § 3º, II, Código de Defesa do Consumidor).

Assim, a agência de turismo também responde pelos prejuízos suportados pelo consumidor decorrentes do atraso de voo, posto que foi quem vendeu as passagens ao consumidor, motivo pelo qual, é inegável que se inclui na cadeia de consumo e está submetida à responsabilidade civil pelo fato do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

(...)

No caso em tela, o genitor da autora adquiriu passagens aéreas com a requerida TUIUTUR VIAGENS para realizar uma viagem de ócio à Europa em junho de 2023. A viagem deveria iniciar com partida em Cuiabá/MT às 07:40hs com destino a Guarulhos/SP. No entanto, ao chegar no aeroporto, tomou conhecimento de que o referido voo foi cancelado, motivo pelo qual, também perdeu seu voo internacional com destino à Madri na Espanha, o que lhe causou diversos percalços.

Pois bem, trata-se, de relação de consumo stricto sensu, restando caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

(...)

A manutenção não programada da aeronave, ainda que comprovada, o que não é o caso dos autos, configura hipótese de fortuito interno e por isso mesmo evitável, de modo que não exclui a responsabilidade, conforme precedentes da jurisprudência.

A alteração unilateral do horário do voo, configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor.

Sendo assim, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, as requeridas respondem pelos prejuízos decorrentes da má prestação do serviço.

Para que fosse viável a exclusão da responsabilidade da ré, era necessária a comprovação de inexistência de defeito na prestação dos seus serviços ou que o defeito decorreu exclusivamente da conduta da consumidora ou de terceiros. No entanto, nenhuma das hipóteses em questão restaram demonstradas.

A alegação da ocorrência de caso fortuito ou força maior não se sustenta, pois no exercício de sua atividade comercial caberia à ré precaver-se contra possíveis readequações da malha aérea, de modo a não impossibilitar o cumprimento da obrigação assumida.

(...)

Assim, tenho que a situação vivenciada pela parte Requerente decorrente do desconforto, aflição e transtornos a que fora submetido por culpa da empresa Requerida, É, SEM SOMBRA DE DÚVIDA, PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO.

(...)

No que diz respeito à indenização por dano moral, a realidade fática produzida no quadro probatório é elucidativa, no que concerne à situação por qual passou a parte Requerente, tendo vivido a experiência negativa de atraso em sua programação, por culpa exclusiva da Requerida.

Ademais, é certo que a experiência negativa vivenciada fere a sensibilidade de qualquer pessoa e provoca sentimento de revolta, dor, inconformismo, o que é passível a ensejar o pagamento de indenização por danos morais.

O caso em apreço não se trata de mero aborrecimento, pois frustrada a expectativa dos autores em relação a sua viagem, mas sim, de real perda de tempo, desconforto e grande frustração.

Assim, resta claro que a Requerida foi negligente ao cancelar o voo, sem comunicar a autora de forma coerente, não tendo ainda a realocado em outro voo, mesmo que fosse de outra empresa aérea, tendo aplicação, aqui, o estatuído no art. 14, § 3º, II, do CDC, segundo o qual o prestador de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, sendo certo que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em conta o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam.

Desta forma, concluído pela ocorrência do dano moral, impõe-se a fixação do valor. Nesta vertente, tem-se que a condenação por dano moral não deve ser tão ínfima que não sirva de repreensão para quem a recebe, tampouco demasiada que possa proporcionar o enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização, sob pena de desvirtuamento do instituto do dano moral.

Assim, diante do caso concreto, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela Autora A. R. S. D. S. representada por RAIANE ROSSETTO STEFFEN para CONDENAR solidariamente as Requeridas AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A, AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA e TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP., ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.”

Em análise da lide sob a perspectiva da responsabilidade das rés/apelantes

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A e Tuiutur Viagens e Turismo Ltda, conforme já definiu o eg. STJ, “
a vendedora de passagem aérea não responde solidariamente com a companhia aérea pelos danos morais e materiais experimentados pelo passageiro em razão do cancelamento do voo
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.082.256/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023), afinal, “
m
esmo nas relações de consumo,
(...)
para ser imposta a reparação do dano ao fornecedor, em benefício do consumidor, deve-se apresentar uma relação de causa e efeito entre o fato do produto ou do serviço (dano) e o vício (Código do Consumidor Comentado. ARRUDA ALVIM, et al. 2ª ed. São Paulo: RT, 1995. p. 170).
(...)
.. Conquanto até possa ser dito que a venda da passagem tem relação de conexidade com o transporte subsequente, é preciso atentar bem para a intensidade e os limites das atuações dos fornecedores. A atuação da vendedora da passagem obviamente se liga e se esgota exatamente nessa venda, que no caso aconteceu e foi perfeita. A partir daí, abriu-se a atuação exclusiva e independente da transportadora aérea, cumprindo a esta, portanto, também com exclusividade, arcar com os riscos e danos da sua atividade. No caso, seria até possível dizer que a relação de consumo foi compartimentada, com atuações independentes e bem definidas, não se podendo, apenas por apego à tese genérica da solidariedade, estender as responsabilidades além do que se faz razoável nos vínculos estanques estabelecidos.
(...).
Em outras palavras, na imputação, o que sobreleva é apenas a responsabilidade pelo próprio fato e não por todas as consequências posteriores efetivamente verificadas, porque nem sempre estas se ligam ou decorrem da atuação em questão.
(...).
Não existindo defeito na prestação do serviço da recorrente - venda de passagens aéreas -, e não lhe incumbindo a responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo, fica evidenciada a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação de reparação de danos movida pela recorrida.
(...)
, a partir de uma interpretação sistemática dos arts. 12, 13 e 14 do CDC, afigura-se razoável concluir, que o comerciante não pode responder solidariamente pelos danos decorrentes de fato do serviço. Ora, cá entre nós, se ele não responde solidariamente pelo fato do produto, a que título se justificaria sua responsabilidade solidária nas hipóteses de fato do serviço? Não há motivo, portanto, para tratar de modo diverso situações que, essencialmente são idênticas - ubi eadem ratio ibi idem jus
”
(STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.994.563/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, julgado em 25/10/2022, DJe de 30/11/2022).

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGÊNCIA DE TURISMO. INTERMEDIAÇÃO. PASSAGEM AÉREA. VENDA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSALIBILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação dos serviços na hipótese de simples intermediação de venda de passagens aéreas, como é o caso dos autos. 3. Agravo interno não provido. (STJ – Terceira Turma - AgInt nos EDcl no REsp n. 2.066.248/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 14, § 3º, DO CDC. AGÊNCIA DE VIAGENS. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA NÃO CONFIGURADA EM RELAÇÃO A CANCELAMENTO DE VOO. AGRAVO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o apelo nobre não encontra óbice na Súmula 7/STJ. Novo exame do feito. 2. ‘Da análise dos autos, constata-se que não houve nenhum defeito na prestação do serviço contratado com a recorrente, pois as passagens aéreas foram devidamente emitidas, não lhe incumbindo a responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo. (...) 4. Dessa forma, a vendedora de passagem aérea não responde solidariamente com a companhia aérea pelos danos morais e materiais experimentados pelo passageiro em razão do cancelamento do voo’ (REsp 2.082.256/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/09/2023, DJe de 21/09/2023). 3. No caso, o recurso especial merece ser provido para, reconhecida a ofensa ao art. 14, § 3º, do CDC, reformar o v. acórdão estadual, para concluir que a ora agravante - agência de viagens - não responde por eventuais danos decorrentes do cancelamento do voo dos ora agravados. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, dar provimento ao recurso especial.” (STJ - Quarta Turma - AgInt nos EDcl no REsp n. 2.032.654/MG, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA SOCIEDADE QUE APENAS VENDEU AS PASSSAGENS. INEXISTÊNCIA. SERVIÇO DE EMISSÃO DAS PASSAGENS DEVIDAMENTE PRESTADO. CULPA EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA PELO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. ART. 14, § 3º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RECURSO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a sociedade empresarial que apenas vendeu as passagens aéreas tem responsabilidade pelo cancelamento do voo. 2. Da análise dos autos, constata-se que não houve nenhum defeito na prestação do serviço contratado com a recorrente, pois as passagens aéreas foram devidamente emitidas, não lhe incumbindo a responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo. 3. Com efeito, os fatos demonstram a incidência da exclusão de responsabilidade do fornecedor, prevista no art. 14, § 3º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, pois, de um lado, não existe defeito em relação à prestação do serviço que incumbia à recorrente (emissão dos bilhetes aéreos), e, de outro, houve culpa exclusiva de terceiro (companhia aérea), no tocante ao cancelamento do voo contratado. 4. Dessa forma, a vendedora de passagem aérea não responde solidariamente com a companhia aérea pelos danos morais e materiais experimentados pelo passageiro em razão do cancelamento do voo. 5. Recurso especial provido.” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.082.256/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023)

“EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VOO DOMÉSTICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA QUE SIMPLESMENTE VENDE A PASSAGEM AÉREA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO COMERCIANTE POR FATO DO PRODUTO OU DO SERVIÇO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. A vendedora de passagem aérea não responde solidariamente pelos danos morais experimentados pelo passageiro em razão do extravio de bagagem. 3. A venda da passagem aérea, muito embora possa constituir antecedente necessário do dano, não representa, propriamente, uma de suas causas. O nexo de causalidade se estabelece, no caso, exclusivamente em relação à conduta da transportadora aérea. 4. Uma leitura sistemática dos arts. 12, 13 e 14 do CDC exclui a responsabilidade solidária do comerciante não apenas pelos fatos do produto, mas também pelos fatos do serviço. 5. Recurso especial provido.” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.994.563/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, julgado em 25/10/2022, DJe de 30/11/2022)

Portanto, uma vez que as rés CVC e Tuiutur somente atuaram na intermediação da venda e compra das passagens aéreas, e que a pretensão indenizatória funda-se no dano decorrente do cancelamento do voo pela cia área, inexiste nexo causal a justificar a responsabilização e condenação solidária delas ao pagamento de indenização por dano moral, de modo que o pedido autoral deve ser julgado improcedente em relação à elas.

Já no que se refere à responsabilidade da companhia área, a
relação havida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, como já decidido pelo eg. STJ ao consignar que “
as concessionárias de serviço público de transporte aéreo são fornecedoras no mercado de consumo, sendo responsáveis, operacional e legalmente, pela adequada manutenção do serviço público que lhe foi concedido, não devendo se furtar à obrigação contratual que assumiu quando celebrou o contrato de concessão com o Poder Público nem à obrigação contratual que assume rotineiramente com os consumidores, individuais e/ou plurais
”, e também que, “
ao tratar da responsabilidade por vício do produto ou do serviço, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 22, caput e parágrafo único, estabelece que a prestação de serviços públicos, ainda que por pessoa jurídica de direito privado, envolve a responsabilidade pelo fornecimento de serviços com adequação, eficiência, segurança e, se essenciais, continuidade, sob pena de ser o prestador compelido a bem cumpri-lo e a reparar os danos advindos do descumprimento total ou parcial
”
(STJ - Segunda Turma - REsp 1469087/AC, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 18/08/2016); cabe lembrar, ainda, que, “
no precedente firmado em sede de repercussão geral (RE 646.331/RJ - Tema 210) o STF afastou expressamente a aplicação da Convenção de Montreal ao dano moral, uma vez que não estaria regulado pelo acordo aludido, atraindo a aplicação da lei geral, no caso, o CDC
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp 1.944.539/RS, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 22/11/2021), ou seja, “
as indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo internacional não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC
” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1957910/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 14/02/2022).

O art. 14, §3º, II,
do CDC adotou a teoria do risco da atividade, segundo a qual o fortuito externo deve ser imprevisível e totalmente estranho ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor, já que o risco é aspecto inerente à exploração da atividade empresarial
.

Já o art.

737 do CC estabelece que o “
transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior
”.

Frente a esse cenário,
a escusa dada pela ré/apelante Azul Linhas Áreas Brasileiras S.A. para justificar o cancelamento do voo, qual seja, “
motivos técnicos operacionais
” (cf. Id. nº 234876198), e, consequentemente, eximi-la de responsabilidade pelo prejuízo experimentado pelo autor/apelado, é
imprestável à exclusão da responsabilidade civil e objetiva da transportadora, eis que
não se trata de fator que pode ser categorizado como fato imprevisível e inevitável, estranho à organização e atividade da Cia aérea.

De igual modo, a reacomodação do autor em voo no mesmo dia, por si só, não serve para isentá-la da responsabilidade pelo descumprimento contratual,
primeiro porque o voo em questão partiu mais de 12 horas após o horário do voo cancelado, o que, em razão da necessidade de compatibilizar essa alteração com o voo de conexão, resultou na perda de 1 dia de viagem, isto é, no atraso de mais de 24 horas para chegar ao destino, e, em segundo lugar, inexiste fiapo de prova de que o “voo de
reacomodação” realmente era o “
próximo voo disponível
” para Guarulhos/SP,
nem que a Azul efetivamente diligenciou para que fosse o mais breve possível, muito menos há notícia de que buscou ou ofertou solução alternativa, como a realocação em outra cia aérea, aspectos estes que confirmam a inescusável falha na prestação de serviço e a caracterização da responsabilidade civil da ré/apelante na espécie.

O sofrimento psicológico decorrente do serviço inadequado e impróprio oferecido pela ré/apelante Azul (CDC, art. 20, §2º), somado a angustia e frustração até que fosse prestada alguma informação, confirmado o cancelamento e a indisponibilidade de realocação de outro voo, por si só, gera o dano moral indenizável, na medida em que seguramente importou em desconforto, aflição, ansiedade, frustração, enfim, em abalo psicológico ao autor, ainda que este fosse apenas um adolescente de 13 anos, ultrapassando o mero contratempo aceitável nesse tipo de relação comercial.

A lição do professor Yussef Said Cahali ensina, a propósito, o seguinte:

“A prestação de serviços de transporte e turismo vai se tornando uma autêntica atividade de risco, ainda que normalmente previsível; os percalços contingentes a que se expõem tais empresas no adimplemento da prestação assumida fazem-nas responsáveis, seja em razão da culpa, seja em razão de falha de serviço, a indenização de danos tanto patrimoniais como morais (...) É da própria lei, portanto, a previsão de reparabilidade de danos morais decorrentes do sofrimento, da dor, das perturbações emocionais e psíquicas, do constrangimento, da angústia, do desconforto espiritual por bem ou serviço defeituoso ou inadequado fornecido
[1]
.”

Logo, diante de falha da Cia área absolutamente injustificada, que, evidentemente, deu causa a todos os transtornos alegados na exposição inicial, admito que a falha na prestação do serviço representou, sim, sofrimento psicológico suficiente a ensejar o dever de indenizar (CDC, art. 20, §2º).

Em situações semelhantes, assim vem decidindo todas as Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMPRESA AÉREA –
CANCELAMENTO DE VOO – FATORES CLIMÁTICOS ADVERSOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - REMARCAÇÃO DE VOO PARA O DIA SEGUINTE – CHEGADA NO DESTINO APÓS 24 HORAS – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa. Sendo incontroverso o cancelamento do voo, e não tendo o réu comprovado a existência do alegado mau tempo, conclui-se que não foi configurada qualquer excludente de responsabilidade. O atraso de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e arts .186 e 92, do Código Civil. Valor da indenização por dano moral, fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.” (TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– RAC nº 1027497-31.2021.8.11.0041, Rel.. Des. Sebastiao Barbosa Farias, julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - MÉRITO: ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE AÉREO - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - RISCO DO EMPREENDIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AFASTARIA O DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM - VALOR ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ESPECIFICIDADE DOS AUTOS QUE AUTORIZA A REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser rejeitada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, se das razões recursais é possível extrair os fundamentos de fato e de direito que ensejaram o pedido de reforma da sentença.

Apesar da tese de que não concorreu para o cancelamento do voo, que teria ocorrido em decorrência de problemas meteorológicos no dia do evento, se a companhia aérea não demonstra a necessária excludente de responsabilidade, caracterizada está a falha na prestação dos serviços por ela executados, razão de ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais aos autores/apelados. Arbitrado em valor desarrazoado, para que não se configure enriquecimento ilícito da parte ofendida, deve ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” (TJMT –
Segunda Câmara de Direito Privado
– RAC nº 1039957-21.2019.8.11.0041, Rel. Desª. Marilsen Andrade Addario, julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MENOR IMPÚBERE – CANCELAMENTO DO VOO E RECOLOCAÇÃO COM ATRASO DE OITO HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço. A quantificação dos danos morais arbitrada pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida.” (TJMT –
Terceira Câmara de Direito Privado
– RAC nº 1002296-09.2021.8.11.0018, Rel. Desª. Antônia Siqueira Goncalves, julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - MANUTENÇÃO DA AERONAVE – FORTUITO INTERNO - CHEGADA AO DESTINO FINAL 24 HORAS APÓS O PERÍODO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO. A necessidade de manutenção emergencial da aeronave, noticiada nos autos, caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, de modo que é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea. O cancelamento de voo adquirido e a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.” (TJMT –
Quarta Câmara de Direito Privado
– RAC nº 1000050-10.2020.8.11.0007, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 25/04/2023)

Merece reparo, no entanto, a fixação do valor indenizatório, pois, como se sabe, a quantificação da indenização deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Conquanto não se descure da angustia, frustração e infortúnio vivenciados pelo autor, não há nada a justificar a condenação em 10 mil reais, pois se deve ter em conta que o cancelamento ocorreu na cidade de seu domicílio, não impossibilitou a viagem, nem a chegada no destino com atraso não muito significativo, não havendo nada que comprove que realmente infligiu sofrimentos extraordinários à família, cabendo, ainda, considerar que, ao que tudo indica, a Cia área prestou a assistência necessária para solucionar, da melhor forma, o problema por ela causado; além disso, no que tange às circunstâncias pessoais do autor, não se vê a ocorrência de qualquer situação excepcional ou sofrimento anômalo apto a impor indenização elevada, até porque a maior “dor de cabeça” com a logística ficou a cargo de seus pais.

Feitas essas considerações, em atenção aos dados informativos disponíveis nos autos, em especial no que tange às características pessoais das partes e a repercussão dos danos em questão,
admito que o valor de R$ 5.000,00 é mais do que suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, e está em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ser compatível com valores normalmente arbitrados por este Tribunal para situações parecidas.

Por fim, quanto à pretensão de revogação do benefício da
AJG concedido ao autor/apelado,
nos termos da jurisprudência do STJ, “
o direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.057.894/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso das rés CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. e Tuiutur Viagens E Turismo Ltda – EPP, a fim de reformar a sentença e julgar improcedente o pedido em relação à elas, e
dou parcial provimento
ao recurso da ré Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., para reduzir o valor indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento.

Diante desse desfecho decisório, mantendo a condenação das corrés Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. e Air Europa Lineas Aereas S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em favor da advogada do autor Arthur Rossetto Steffen da Silva, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação; por sua vez, condeno o autor Arthur Rossetto Steffen da Silva ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado das rés CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. e Tuiutur Viagens e Turismo Ltda – EPP, os quais também fixo em 10% sobre o valor da condenação, devendo ser observado, nesse caso, o que dispõe o art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

[1]

CAHALI, Yussef Said.
Dano Moral
, 2ª ed., São Paulo, Ed. RT, 1998, p. 515.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025